Tribunal: CARF
Processo: 15504.727835/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727835/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.709 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MARVEU IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100
da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da resolução no3402.02.742 com os
devidos acréscimos:
1 Despacho Decisório
Trata-se de Pedido de Restituição indeferido por intermédio do Despacho
Decisório DRF/BH/SEORT no 1087, de 30 de agosto de 2018 (fls. 80/81). O crédito
objeto do pedido apresentado foi deferido em “Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado" por meio do Despacho
Decisório no 211 - DRF/BHE, de 30 de janeiro de 2017 (fls. 6/10).
2 Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727835/2017-63
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727835/2017-63

Inconformada, a Interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 86/93, aduzindo, em síntese, que:
- Uma vez reconhecido o direito creditório - no caso pelo Despacho Decisório
no 211 - DRF/BHE, pode o contribuinte optar, ainda na via administrativa, pela
compensação ou pela restituição, nos termos do que dispõem o art. 165, I, do Código
Tributário Nacional - CTN, os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, art. 66, § 2o da
Leino 8.383, de 1991 e art. 69, caput, da IN RFB no 1.717, de 2017.
- Vale frisar que a IN RFB no 1.717, de 2017, apenas estabelece que a
restituição somente será possível caso verificada a ausência de débitos em nome do
sujeito passivo perante a Fazenda Nacional.
- Conclui-se que, reconhecido o direito creditório da Manifestante e após a
compensação, pelo contribuinte, dos débitos passíveis de compensação que, no caso,
se deu através da Declaração de Compensação - DCOMP retificadora no
09783.99890.060417.1.7.57-4720 (compensação de débitos próprios não inscritos em
dívida ativa), caberia à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB
proceder à compensação de ofício dos demais débitos em nome da Interessada e, após,
identificar o saldo a ser restituído, conforme prevê o art. 97-A da IN RFB no 1.717, de
2017.
- Isso porque, além dos débitos compensados na DCOMP acima mencionada, os
únicos débitos existentes da empresa junto à Fazenda Nacional já se encontram
inscritos em dívida ativa da União, o que impossibilita a compensação pelo
contribuinte, conforme art. 76, II, da IN RFB no 1.717, de 2017.
- Os dispositivos legais e infralegais trazidos à baila não deixam dúvidas acerca
do patente equívoco cometido pelo Despacho Decisório DRF/BH/SEORT no 1087, de
2018, vez que caberia à RFB, recebido o “Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento”, ter procedido à compensação de ofício dos demais débitos em aberto
em nome do contribuinte, já inscritos em dívida ativa e, após, ter deferido o pedido de
restituição do saldo devedor existente.
- A questão há muito já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ, que afirma que o contribuinte pode OPTAR por receber o indébito reconhecido
judicialmente por compensação ou por restituição na via administrativa. O tema
encontra-se inclusive sumulado pelo STJ (Súmula no 461).
3 Pedidos
O despacho decisório deve ser reformado, sendo certo o direito creditório da
Manifestante, cabendo à RFB proceder à compensação de ofício dos demais débitos
em aberto em seu nome e, após, identificado o saldo remanescente, restituí-lo à
Manifestante, nos termos previstos nas Leis nos 9.430, de 1996 e 8.383, de 1991, além
dos procedimentos contidos na IN RFB no 1.717, de 2017.
Ato contínuo, a DRJ-01 julgou a Impugnação do Contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
As decisões judiciais que reconhecem o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição na via administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil. Aceitar a restituição do indébito
reconhecido por meio de sentença judicial transitada em julgado faria surgir odiosa
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727835/2017-63

situação anti-isonômica em relação a outras situações semelhantes ou até mesmo mais
graves, a exemplo da reparação por morte causada por agente público, que, mercê de
calcar-se em responsabilidade objetiva da Administração, impõe ao jurisdicionado o
respeito a ordem cronológica dos precatórios decorrentes de débitos de natureza
alimentar e que devem pagos com preferência sobre todos os demais débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário repisou os mesmos argumentos
utilizados na sua Manifestação de Inconformidade quanto ao seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A discussão do processo limita-se, basicamente, a indeferimento de pedido de
restituição administrativa de direito creditório do Contribuinte reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado, na qual foram afastados os valores indevidamente recolhidos de
Contribuições Sociais do PIS-Importação e da COFINS, no que se refere a indevida inclusão do
ICMS e das próprias contribuições PIS/Cofins-Importação na base de cálculo do PIS/Cofins-
Importação.
A Delegacia da Receita Federal, por meio do Despacho Decisório de e-fls.80 a 82,
indeferiu o citado pedido de restituição fundamentada na impossibilidade de pedido de
restituição administrativa fundada em ação judicial cujo provimento foi para o fim específico de
compensação.
O pedido de restituição fundamentou-se na ação judicial Mandado de Segurança
no. 0003906-59.2012.4.01.3800 que teve o seu trânsito em julgado.
Informa a recorrente que a partir do reconhecimento do crédito, conforme
despacho decisório no. 211 - DRF/BHE, a empresa, no dia 06/04/2017, transmitiu a declaração
de compensação retificadora PER/DCOMP no.09783.99890.060417.1.7.57-4720, tendo sido
efetuada a compensação do montante de R$ 47.760,84 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta
reais e oitenta e quatro centavos).
Como os débitos constantes do PER/DCOMP acima eram os únicos passíveis de
compensação pela empresa, via PER/DCOMP, o saldo devedor do crédito reconhecido nos autos
do processo no. 15504.725266/2016-31, amortizada a compensação realizada, no valor de R$
2.044.531,94 (dois milhões, quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e
quatro centavos), foi objeto do “Pedido de Restituição ou de Ressarcimento” à e-fls.02 dos
presentes autos.
Cabe, assim, analisar se o Contribuinte poderia, por via administrativa, solicitar a
restituição do seu credito lastreado em título judicial.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727835/2017-63

Não há respaldo em lei para pedido de restituição administrativa de crédito
reconhecido judicialmente. Diversamente do que alega a Recorrente, na esfera administrativa, a
única possibilidade legal de execução do título judicial é a compensação.
Além da falta de amparo em lei, a restituição administrativa de crédito
reconhecido judicialmente também viola a ordem de pagamento de precatório, em afronta a
Constituição Federal, o que representa uma quebra de isonomia entre os administrados garantida
pelo art. 100 da CF/88.
Em consonância com o art.100 da CF/88, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça pacificou a matéria por meio da aprovação da Súmula No 461, D.J. 25/08/2010, in
verbis:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
Se o Contribuinte pretendia a restituição do seu crédito ao invés da compensação,
então deveria ter optado pela execução por via de precatório que é o modo adequado de se
pleitear restituição de crédito decorrente de título judicial. Administrativamente, conforme já
afirmado, a única possibilidade legal da execução é por meio da compensação.
Por fim, ressalto que na decisão judicial transitada em julgado constante do
processo MS no. 0003906-59.2012.4.01.3800 inexiste qualquer mandamento permitindo
restituição do indébito pela via administrativa. A referida decisão reconheceu o direito creditório
do Contribuinte para o fim específico de compensação do crédito , in verbis:

Portanto, não há amparo com base na sentença judicial ou na lei vigente para o
pedido de restituição na via administrativa.
Também não prospera o argumento de que a SRF deveria proceder a
compensação de ofício com os débitos do contribuinte, inclusive parcelados ou inscritos em
dívida ativa, procedendo a restituição do que sobrar, isso porque essa hipótese se aplica apenas
em pedidos de restituição que não estão embasados em título judicial, como é o presente caso.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.709 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727835/2017-63

Fl. 166
DF CARF MF
Original